Tribunal: TJBA
Processo: 8053362-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053362-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AURORA INCORPORADORA LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: MARIO DOS SANTOS FALCAO

Advogado(s)
:
CARLA ANDRADE PIMENTEL, SIMONE CUNHA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA DO CRÉDITO. FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO PREVISTA NA LEI 11.101/2005 PARA CRÉDITOS POSTERIORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

O marco para definir se um crédito se sujeita aos efeitos da recuperação judicial é a data do seu fato gerador (Tema 1051 do STJ).

Tratando-se de honorários sucumbenciais, o fato gerador é a sentença que os fixa ou seu posterior trânsito em julgado. Se tal fato ocorre após o pedido de recuperação judicial, o crédito é extraconcursal.

Créditos extraconcursais não se submetem à regra do art. 9º, inciso II, da Lei 11.101/2005, sendo devida a incidência de juros e correção monetária conforme o título executivo, sem interrupção na data do pedido recuperacional.

A determinação de manifestação da parte contrária sobre o prosseguimento da execução em face de codespacho caracteriza ato de impulso processual, não possuindo carga decisória imediata capaz de causar prejuízo que autorize a reforma pela via recursal.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053362-86.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
AURORA INCORPORADORA SPE LTDA
e
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
, e como Agravados o
MÁRIO DOS SANTOS FALCÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE
Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA